Tribunal: TCU
Processo: 011.645/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Relatório de auditoria de conformidade em BioManguinhos, realizadad em decorrência de demanda da CFFC/CD, de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com o fito de verificar a aplicação de recursos públicos na aquisição da EPO do laboratório cubano Cimab S/A, por meio de dispensa de licitação, pela Fiocruz e por Bio-Manguinhos.

Inteiro teor:
Acórdão 66/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo de auditoria de conformidade decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle 138/2017, encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Processo TC Processo 032.625/2017-0 , Solicitação do Congresso Nacional). Considerando que o Sr. Akira Homma recolheu o valor da multa cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 538/2020-TCU-Plenário , conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SisGRU) juntado à peça 1317, sendo que o demonstrativo de débito à peça 1316 não acusa saldo devedor; Considerando que o Sr. Artur Roberto Couto recolheu o valor da multa cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 538/2020-TCU-Plenário , conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SisGRU) juntado à peça 1318, sendo que o demonstrativo de débito à peça 1315 não acusa saldo devedor; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação aos Srs. Akira Homma e Artur Roberto Couto, ante o recolhimento da multa individual a eles cominados por meio do subitem 9.2 do Acórdão 538/2020-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos, e encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, promovendo-se em seguida o seu o arquivamento, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.645/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 007.747/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Akira Homma (XXX.818.997-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Fundação Oswaldo Cruz; Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-Geral das Relações Exteriores. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes e Raquel Araujo Simoes (76893/OAB-RJ), representando a Fundação Técnico-cientifica de Bio-manguinhos; Jorge André Ferreira de Moraes (148.800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076.893/OAB-RJ), representando o Instituto de Tecnologia Em Imunobiológicos; Fabio Caldas Feliciano (152.299/OAB-RJ) e Francisco José Feliciano (45.458/OAB-RJ), representando Artur Roberto Couto; Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271.223/OAB-SP), entre outros, representando a Blau Farmacêutica S/A; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando a Fundação Oswaldo Cruz; Fabio Caldas Feliciano (152.299/OAB-RJ) e Francisco José Feliciano (45.458/OAB-RJ), representando Akira Homma. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.